Tribunal: TJDFT
Processo: 0719147-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não deve ser acolhida a alegada nulidade da decisão recorrida, sob a assertiva de que não teria enfrentado todos os argumentos da agravante trazidos na impugnação ao cumprimento de sentença. O juiz expôs, de forma fundamentada, suficientes razões para rejeitar as matérias de defesa apresentadas na impugnação. Eis o que basta para afastar a alegada omissão, pois, afinal, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
2. Não se sustenta a insurgência quanto à nulidade de intimação/citação havida na fase de liquidação dos autos originários, uma vez operada a preclusão, à míngua de recurso adequado e em momento próprio, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
3. Simples garantia do juízo não assegura o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.